Tribunal: CARF
Processo: 10935.720983/2016-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.720983/2016-82
ACÓRDÃO
1102-001.648 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODOKINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS RODOVIARIOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar
fiel cumprimento à legislação vigente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, em dar parcial provimento ao recurso, unicamente
para reduzir a multa de ofício ao patamar de 100%, dada a retroatividade benigna de lei
superveniente, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Relator
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva– Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 1124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.648 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720983/2016-82
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
impugnação contra lançamento em decorrência de omissão de receitas provenientes de depósitos
bancários de origem não comprovada referentes aos anos-calendários de 2011 a 2014 e omissão de
receitas escrituradas e não declaradas, apurada no ano-calendário de 2011. Por bem resumir o litígio
peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 1083 e ss):

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, foram constatadas as seguintes infrações:
1) omissão de receitas provenientes de depósito bancário de origem não comprovada,
apurada nos anos-calendário de 2011, 2012, 2013 e 2014;
2) omissão de receitas escrituradas e não declaradas, provenientes da revenda de
mercadorias, apurada no ano-calendário de 2011;
3) omissão de receitas escrituradas e não declaradas, provenientes de prestação de serviços,
apurada no ano-calendário de 2011.
Foram lavrados os seguintes autos de infração:

O enquadramento legal para o lançamento dos tributos encontra-se descrito nos autos de
infração.
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal (TVF), foi apresentada DIPJ, relativa ao
ano-calendário de 2011, com todos os dados de apuração do IRPJ zerados, quando, na
realidade, a empresa auferiu receita de prestação de serviços e de revenda de mercadorias
no montante total de R$ 6.843.233,53, conforme Dacon vinculados (fls. 104/176) e razão
das contas contábeis representativas das receitas auferidas (fls. 414/424).
Em procedimento fiscal levado a efeito junto à empresa Kinho Recuperadora de Veículos
Rodoviários Ltda. CNPJ 03.395.323/0001-10 (documentos de folhas 426 a 888), apurou-se
que a movimentação financeira ocorrida no decorrer dos anos-calendário de 2011 a 2014
em conta - corrente bancária de titularidade da mesma foi de recursos pertencentes de fato à
empresa Rodokinho Indústria e Comércio de Veículos Rodoviários Ltda, conforme
declaração firmada pelos sócios de ambas (fls. 743/771).
Considerando que em grande quantidade de créditos/depósitos efetuados na conta-corrente
da empresa Kinho Recuperadora de Veículos Rodoviários Ltda não foi comprovada a
operação que deu origem aos mesmos e tendo em vista que o numerário movimentado
pertencia à Rodokinho, os montantes mensais referentes à esta infração foram adicionados
à base de cálculo desta empresa para a correta apuração dos impostos e contribuições
sociais devidos.
Foram considerados omissão de receita da contribuinte Rodokinho Indústria e Comércio de
Veículos Rodoviários Ltda. os créditos bancários de origem não comprovada (fls. 889/902)
nos seguintes valores:
Fl. 1125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.648 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720983/2016-82
3

Foi aplicada a multa de oficio de 150% sobre os débitos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins
apurados no presente procedimento fiscal, em atenção ao disposto no art. 44, inciso I e § 1o
, da Lei n° 9.430/96, e no art. 71, inciso I, da Lei n° 4.502/64, haja vista o intuito de
sonegar os impostos e contribuições sociais devidos, configurado na ação dolosa de
apresentar a DIPJ referente ao ano-calendário de 2011 (fls. 35/49) com todos os valores de
apuração zerados, quando, na realidade, a empresa auferiu rendimentos tributáveis no
decorrer daquele ano, e de utilizar conta-corrente bancária de terceira empresa (Kinho
Recuperadora de Veículos Rodoviários Ltda) para realizar operações bancárias que não
foram registradas na escrituração contábil no decorrer dos anos-calendário de 2011 a 2014.
Notificada da autuação, a contribuinte ingressou com a impugnação de fls.1067 a 1074, na
qual alega:
● Nulidade do auto de infração.
Na modalidade de ato vinculado o auto de infração deve conter os exatos e precisos ditames
determinados na lei específica, o que, como veremos, não ocorre, já que vícios existem,
dentre eles a utilização do índice de infrações reflexas no cômputo do cálculo da multa
aplicada à autuada, cuja base de cálculo é cumulativa nos impostos de CSLL, PIS e
COFINS, que representam flagrante USURA FISCAL e EFEITO CONFISCATÓRIO,
acarretando, por certo, a nulidade do ato.
● Do princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade. ditames da lei e nunca
prejudicar a sociedade. Essa postura fere o direito de propriedade que é defendido
expressamente no artigo 5o, inciso XXII da Carta Maior e também o art. 150, IV daquela
Carta.
● Aplicação de Multa Excessivamente Rigorosa. Não obstante todo o arrazoado, há que se
ressaltar que as multas aplicadas se apresentam excessivamente rigorosas.
De se destacar ainda que a empresa autuada é primária na imputação das alegadas
inconsistências fiscais. A multa aplicada tem caráter flagrantemente confiscatório,
notadamente porque fundamentada na infração reflexa incidente sobre os impostos já
devidos e efetivamente sobretaxados com as respectivas multas pertinentes, não havendo
que se falar em incidência reflexa, representando flagrante hipótese de usura fiscal
impregnado de efeito confiscatório.
● Incapacidade de pagamento das multas.
A multa aplicada à empresa autuada, com o excessivo rigor que ora se apresenta,
certamente reduzirá o contribuinte à insolvência! Nesse sentido, considerando que a
autuada tem por princípio a continuidade do exercício de suas atividades e a manutenção
dos empregos que dela dependem, vem requerer seja permitido e/ou facultado à autuada
todos os meios legais disponibilizados pela Receita Federal do Brasil a fim de promover o
pagamento do débito e a continuidade de suas atividades.
● Possibilidade de redução do débito. Não obstante todo o arrazoado apresentado, na
eventualidade de não acolhimento dos argumentos depreendidos, desde já requer seja
facultado o parcelamento dos débitos lançados, no percentual de abatimento de 40%
(quarenta por cento), nos termos do art. 6o da Lei n° 8.218/91.
● Solicitou a produção de todos os meios de prova admitidos em Direito.
Fl. 1126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.648 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720983/2016-82
4
É o relatório.

A 3a Turma da DRJ/RPO (Acórdão n. 14-62.388, e-fls. 1083 e ss) indeferiu a
impugnação do contribuinte. A decisão teve por ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos previstos
na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013, 2014
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Às instâncias administrativas não compete apreciar vícios de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade das normas tributárias, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente.
Cientificada da decisão de Primeira instância em e 14/09/2016 (e-fls. 1105), a
contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 14/10/2016 (e-fls. 1115) em que repete as razões
levadas à DRJ.

VOTO

Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - relator
O recurso ao CARF é tempestivo, e, portanto, dele conheço.
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
impugnação contra lançamento em decorrência de excesso omissão de receitas provenientes de
depósito bancário de origem não comprovada referente aos anos-calendários de 2011 a 2014 e
omissão de receitas escrituradas e não declaradas, apurada no ano-calendário de 2011.
O contribuinte apresentou recurso Voluntário em que repete os argumentos da
impugnação. Por concordar plenamente, adotamos os termos da Decisão Recorrida abaixo
reproduzidos, na forma do art. 114, § 12 do Regimento Interno deste CARF:
Nulidade.
Quanto à nulidade alegada, cabe pontuar que, conforme o disposto no art. 59 do PAF, são
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente, assim como os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente, o que aqui não se verificou. A nulidade
por preterição do direito de defesa, como se infere do art. 59, II, somente ocorre nas
decisões de primeira e segunda instância, quando são aplicáveis os princípios do
Fl. 1127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.648 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720983/2016-82
5
contraditório e da ampla defesa. Antes da apresentação da impugnação, não há litígio, não
há contraditório, o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo fisco.
Também, não se verificou qualquer nulidade formal no lançamento ocasionada pela
inobservância do que dispõe o art. 10 da mesma norma. Os autos de infração foram
lavrados cumprindo-se as formalidades legais essenciais, tal como determinado no art. 142
do Código Tributário Nacional (CTN), informando a origem da autuação, a capitulação
legal coerente com a descrição dos fatos dados como infringidos, a multa aplicada e
correspondente fundamento legal.
Ademais, a autuada foi regularmente cientificada dos autos de infração, lavrados com
observância das formalidades legais, e foi-lhe assegurado o direito de questionar as
exigências nos termos das normas que regulam o PAF. Verifica-se, assim, que a
contribuinte teve conhecimento do procedimento fiscal contra ela dirigido e ingressou
tempestivamente com a impugnação, na qual demonstrou conhecer todas as exigências a
ela impostas.
Dessa forma, rejeita-se essa alegação.
Argüições de inconstitucionalidade.
A respeito das alegações de confisco, assim como de inobservância dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, cabe registrar que os tributos e acréscimos legais
exigidos no presente processo tiveram fundamento nos dispositivos legais e regulamentares
citados nos autos de infração e no TVF.
Sendo assim, esses argumentos não se prestam a pautar a decisão deste colegiado, que tem
sua atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria objeto do
procedimento fiscal impugnado. A autoridade administrativa, por força de sua vinculação
ao texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se
a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
Esta questão, ademais, encontra-se agora expressamente disciplinada em lei ordinária,
conforme prescrito no art. 25 da Lei no 11.941, de 2009, que inseriu o art. 26-A no Decreto
no 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 25. O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
(...)
"Art 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo:
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
II – que fundamente crédito tributário objeto de:
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002;
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.”
Não se enquadrando a matéria impugnada em qualquer das exceções prescritas no § 6o,
recém-transcrito, não há como afastar a exigência combatida a pretexto de alegada
inconstitucionalidade da norma em que a fundamentou.
Fl. 1128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.648 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.720983/2016-82
6
Assim sendo, resta à impugnante levar suas considerações ao Poder Judiciário, que detém o
“monopólio” da análise de alegadas ilegalidades e/ou inconstitucionalidades do direito
positivado. Enfim, os óbices por ela apontados, neste ponto, são impertinentes à seara
administrativa.
Incapacidade de pagamento das multas.
Cabe esclarecer que a alegação de incapacidade para pagamento das multas aplicadas não
se presta para excluir a responsabilidade do sujeito passivo em relação à infração cometida,
tampouco para evitar o lançamento. Isto porque na seara tributária prevalece, em regra, a
responsabilização objetiva do infrator, conforme prescrição contida no art. 136 do CTN.
Estando configurada a infração tributária, a responsabilidade do infrator é objetiva e a
aplicação da penalidade se impõe, por dever de ofício, ainda que o montante venha ser
considerado abusivo.
Pedido de parcelamento.
Cabe esclarecer que, nos termos da Portaria do Ministro da Fazenda no 203, de 14 de maio
de 2012, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a
concessão do benefício do parcelamento de débitos não é de competência da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ). De acordo com o art. 224 daquele Regimento, tal
incumbência é de responsabilidade da Delegacia da Receita Federal (DRF) da jurisdição da
contribuinte.
Juntada Posterior de Provas.
O pedido para juntada posterior de provas não pode ser deferido, porque a Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997, alterou o disposto no Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
mediante a inclusão do § 4o, que diz:
§4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Não tendo ocorrido nenhuma das hipóteses acima transcritas, não se pode acatar a
solicitação de apresentação posterior de documentação.
Conclusão.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o crédito
tributário tal como lançado.
Pelo exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade e dar provimento parcial
ao recurso, trazendo a multa qualificada ao patamar de 100%, devido à aplicação de retroatividade
benigna de legislação superveniente (Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023).

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 1129
DF CARF MF
Original